Tribunal: TJDFT
Processo: 0714240-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: embargos de declaração em mandado de segurança. concurso público. aprovação fora do número de vagas. nomeação e convocação para a posse. expectativa de direito. convolação em direito líquido e certo. vícios não evidenciados. embargos de declaração desprovidos.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora apontada na impetração a nomeação da impetrante e convocação para a posse no cargo público para o qual foi aprovada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou erro fático a ser sanado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pelo embargante (omissões e erros fáticos) pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão, por inconformismo, uma vez que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.
5. A rediscussão dos fundamentos que foram utilizados no acórdão para conceder a segurança e assegurar à impetrante a nomeação e convocação para a posse no cargo público para o qual foi aprovada, de acordo com a interpretação e a avaliação do embargante, não cabe na via estreita dos presentes embargos e deve ser objeto de recurso próprio
IV. DISPOSITIVO:
6. Embargos de declaração desprovidos.